Tribunal: TCU
Processo: 016.090/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4676/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.090/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ariane Gomes Peixoto (CPF XXX.661.757-XX); Arthur Felipe Medeiros Cunha (CPF XXX.331.704-XX); Caio Cesar Moreira Alcantara (CPF XXX.100.827-XX); Daniel Reones Martins (CPF XXX.928.627-XX); Gabriel Costa dos Santos Sa (CPF XXX.734.212-XX); Lucas Marins Santos Gomes da Silva (CPF XXX.669.107-XX); Lucas Moura Lessa (CPF XXX.424.262-XX); Lucas Nascimento Silva Costa (CPF XXX.823.887-XX); Marcela Milano Lopes Valverde Reis (CPF XXX.552.387-XX) e Robert Lucas Silva Fernandes (CPF XXX.609.191-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.